Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.
2. À luz dos artigos 202 do Código Civil e 240 §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora efetuar, nos dez dias subsequentes ao despacho que determinou a citação, as diligências necessárias para efetivá-la, sob pena de não ser interrompida a prescrição.
3. Não tendo sido promovida a citação no prazo estipulado legalmente, a interrupção do prazo prescricional, ocorrida com o despacho que ordenou a citação, só retroagiria à data da propositura da demanda se a demora na realização do ato fosse imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, conforme o art. 240, § 3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Recurso conhecido e provido.